Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-52.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, ao desclassificar a imputação de roubo para furto simples (art. 155, caput, do CP), condenou o réu à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, pela subtração de três peças de carne de estabelecimento comercial, com posterior restituição dos bens. A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, pela aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, requer a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, diante do valor dos bens subtraídos e da reiteração delitiva; (ii) estabelecer se houve equívoco na dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre confissão espontânea e multirreincidência; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores fixados pelo STF: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
4. A mera aferição do valor da res furtiva não é suficiente para o reconhecimento da atipicidade material, devendo o julgador examinar as circunstâncias concretas do caso e o grau de reprovabilidade da conduta.
5. Incumbe à defesa o ônus de comprovar a presença dos requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância quando invoca a atipicidade material da conduta.
6. A ausência de comprovação objetiva da inexpressividade da lesão patrimonial impede o reconhecimento da bagatela.
7. A reiteração delitiva e a reincidência específica em crimes patrimoniais evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STF, do STJ e desta Corte.
8. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, nos termos do Tema Repetitivo 1205 do STJ.
9. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
10. Constatada a multirreincidência, a atenuante da confissão espontânea enseja compensação apenas parcial com a agravante da reincidência, sendo adequada a exasperação da pena no patamar de 1/12, conforme orientação recente da Turma.
11. A fixação do regime inicial semiaberto ao réu multirreincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, encontra respaldo no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e na Súmula 269 do STJ, não configurando bis in idem a consideração da reincidência e dos maus antecedentes para tal finalidade.
12. Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena.
4. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.